Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SALDO CORRESPONDENTE POUPADO/INVESTIDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE OU DE SUA FAMÍLIA NO FUTURO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. SUSEP. BRASILPREV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser aferida em cada caso concreto,de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. 1.1. "A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).

2. Contudo, não há como se aferir, no momento, eventual natureza alimentar dos valores depositados em fundo de previdência privada justamente porque a expedição de ofício “à CNseg, à SUSEP e ao Brasilprev Seguros e Previdência S.A., para que informem se há em seus bancos de dados ativos financeiros/investimento inscritos em nome das Executadas” (ID 187634231 – origem) foi indeferida pelo juízo de origem. E, no ponto, merece a reforma a decisão. 2.1. "1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para verificar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1778473, 07204175820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.